Tribunal: CARF
Processo: 18471.003032/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
LICENÇAPRÊMIO. RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de licençaprêmio não gozadas por necessidade de serviço ou quando da extinção do vínculo laboral.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003032/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.867 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO EVERARD REEVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do
contrato de trabalho.
LICENÇA PRÊMIO. RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de
licença prêmio não gozadas por necessidade de serviço ou quando da extinção
do vínculo laboral.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003032/2008-41
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para: (1) excluir da base de cálculo do imposto lançado os
valores referentes a: (i) férias indenizadas e respectivo terço constitucional; (ii) licença-prêmio
indenizada; e (iii) a parcela referente aos juros moratórios; e (2) reconhecer que o IRPF incidente
sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 574) interposto em face da decisão da 19a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-49.839 (p. 551) que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 04/05, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004 que implicou apuração de
restituição indevida a devolver, no valor tributável de R$ 196.133,16, conforme
descrição dos fatos, às fls. 4, in verbis:
- RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS/OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
REPRESENTADA PELO PROCESSO No 001890/91 – 15a VARA DO TRABALHO DO
RIO DE JANEIRO, MOVIDO CONTRA O SERPRO SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, CNPJ 33.683.111/000875, NO VALOR DE R$
672.195,87, COM R$ 230.128,88 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE,
CONFORME ALVARÁS JUDICIAIS DE FLS. 28/29. QUANTO A DIFERENÇA DE R$
672.795,87 PARA R$ 672.195,87 ALEGOU SER PROVÁVEL ERRO DE DIGITAÇÃO
POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA DIRPF/2005.
RESSALTAMOS
QUE,
DIFERENTEMENTE
DO
ENTENDIMENTO
DO
CONTRIBUINTE, O JUÍZO DA 15a VARA DO TRABALHO, POR OCASIÃO DA
EMISSÃO DOS ALVARÁS CITADOS, DETERMINOU QUE OS VALORES
RECEBIDOS DEVERIAM SER TRIBUTADOS PELO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA, RETENDO O VALOR, ATUALIZADO, DE R$ 230.128,88.
...............
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

- DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL:
O CONTRIBUINTE COMPROVOU APENAS O PAGAMENTO DE R$ 3.265,49,
CONFORME DOCUMENTO DE FLS. 66. QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE O
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA FOI DECLARADO A
MENOR DO
CORRETO TAMBÉM IMPROCEDE, HAJA VISTA QUE A
IMPORTÂNCIA DE R$86.533,23 REFERE-SE AO TOTAL DO RECOLHIMENTO
DEVIDO
PELO
EMPREGADOR,
SERPRO
SERVIÇO
FEDERAL
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.
..............
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS:
O CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU A DESPESA MÉDICA DE R$ 180,00 PAGA
A LEDA ROSANE GAMA BRAVO.
.............
2. As infrações retro-elencadas, implicaram a redução do saldo do imposto de renda a
restituir declarado, de R$ 236.484,65, para R$ 46.263,60. Dessa forma, considerando,
ainda, que o contribuinte obteve o pagamento da restituição originalmente apurada na
DIRPF, pelo valor atualizado de R$ 242.396,76, ficou caracterizada a obrigação da
devolução da restituição indevida recebida, no valor tributável de R$ 196.133,16, com
os devidos acréscimos legais.
3. A presente ação fiscal teve origem em determinação da Coordenação geral de
Fiscalização – DIRED, em faca da constatação de que a DIRF revisada foi liberada
indevidamente pelo sistema eletrônico de análise de declarações, vide fls. 2.
4. Cientificado do lançamento em 17/10/2008 (fls. 101), o interessado apresentou
impugnação parcial (fls. 104/129), recepcionada na unidade local da SRFB 17/11/2008.
Em apertada síntese, aduz o que se segue:
a) alega que os rendimentos reputados omitidos, recebidos do SERPRO, em decorrência
de Ação Trabalhista, por veicularem indenização; por contemplarem parcelas recebidas
a título de licença prêmio, férias não gozadas e respectivo terço constitucional; por
incluírem juros de mora, não sofreriam incidência do imposto de renda. A seguir,
transcrição da síntese dessas teses, extraídas da impugnação:
Ao agir ilicitamente, o SERPRO ficou obrigado a indenizar o Impugnante;
Assim, a dispensa do Impugnante foi declarada ilegal, conforme decisão transitada
em julgado, e somente seria possível se obter uma indenização plena mediante a
reintegração do Impugnante e correspondente pagamento das perdas acumuladas ao
longo do período de afastamento, tendo como parâmetro de cálculo do montante da
indenização devida os valores a que o Impugnante faria jus caso não houvesse a
dispensa arbitrária;
Neste sentido, os valores devidos ao Impugnante a título de indenização não se
enquadram no conceito constitucional de renda previsto no artigo 153, inciso III, da
CRFB, e, portanto, não estão sujeitos à incidência do IR. Tanto é assim que a
própria CF/88 (artigo 7o , inciso I) prevê o pagamento de indenização nas hipóteses
de despedidas arbitrárias, como foi a ocorrida no presente caso;
Ademais, este pagamento também não se enquadra nos conceitos legais de renda ou
provento previstos nos incisos I e II do artigo 43 do CTN;
Some-se a isto o fato de que a Lei n° 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso V,
estabeleceu expressamente isenção do IR sobre a indenização destinada a reparar
danos patrimoniais em virtude de rescisão de contrato de trabalho;
Com relação a licença prêmio, férias não gozadas e respectivo terço constitucional,
também não incide o imposto de renda, questão essa inclusive pacificada nos
tribunais brasileiros e sumuladas sob os nos 136 e 125 pelo Superior Tribunal de
Justiça;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

Por fim, a parcela da indenização paga a título de juros de mora não constitui fato
gerador para incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório,
que inclui referidas verbas no campo da não incidência tributária, entendimento este
corroborado em vista da isenção que lhe conferem os artigos 46 da Lei 8.541/92 e
718 do RIR;
b) na eventualidade da autoridade lançadora não acolher as teses referidas na alínea
anterior, requer seja considerada a contribuição para previdência social, no montante de
R$ 86.533,23; e que seja considerado como valor bruto a quantia efetivamente recebida
pelo impugnante, de R$ 654.240,16.
c) ao final, requer o que se segue:
seja, no mérito, julgado o presente lançamento totalmente improcedente, cancelando
a cobrança a que este se refere, em razão da não incidência do imposto de renda
sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo Impugnante;
caso não seja acolhido o pedido formulado no item anterior, o que somente se
admite para fins de argumentação, seja deferida a realização de diligência contábil
ou a produção da prova pericial contábil (artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72) e documental suplementar (artigo 16, inciso V, § 4o , do Decreto n°
70.235/72) nos termos solicitados acima; e
seja julgado o presente lançamento parcialmente improcedente, sendo necessária a
sua retificação a fim de (i) incluir a dedução da contribuição para previdência social
no montante de R$ 86.533,23 e (ii) considerar como valor bruto a quantia
efetivamente recebida pelo Impugnante, qual seja, R$ 654.240,16.
5. Às fls. 482/484, requerimento apresentado pela defesa, para que fossem juntados aos
autos cópias de DIRPFs de exercícios anteriores, para fins de comprovação de que parte
dos rendimentos tributáveis pagos em face da referida Reclamatória Trabalhista, que
montariam em R$ 816.017,40, teriam sido tributados em anos-calendários anteriores, de
modo que o valor bruto recebido seria de R$ 654.240,16;
6. O processo foi convertido em diligência, para que o interessado fosse intimado a
comprovar o pagamento das despesas judiciais necessárias ao recebimento dos
rendimentos reputados omitidos. Em conseqüência, foi juntado aos autos o recibo de fls.
522, emitido por Leonardo Greco, no valor de R$ 44.772,25, veiculando pagamento de
honorários advocatícios, em 10/03/2004, relativos ao processo trabalhista no 1890/91,
movido pelo impugnante em desfavor do SERPRO.
7. Às fls. 534/539, novo requerimento apresentado pela defesa, argumentando a não
incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora
sobre juros, em face da referida ação trabalhista, conforme jurisprudência do STJ e TST.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 12-49.839 (p. 551), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho, obtido pela
soma do valor líquido devido ao reclamante, consignado em Alvará Judicial, e do valor
do IRRF; deduzido de eventuais parcelas isentas e/ou não tributáveis, e das despesas
judiciais pertinentes, proporcionais à parcela tributável, integram a base de calculo do
imposto no ajuste anual.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A despesa incorrida com previdência oficial, cujo ônus tenha sido suportado pela pessoa
física, é dedutível da base de cálculo do imposto no ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 574, reiterando
os termos da impugnação apresentada, in verbis:
- não incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos em
decorrência de reclamatória trabalhista no caso em análise, visto tratar-se de indenização;
- isenção do imposto de renda em relação à indenização recebida por rescisão de
contrato de trabalho;
- não incidência do imposto de renda sobre as parcelas referentes a licença-
prêmio, férias não gozadas e respectivo terço constitucional;
- não incidência de imposto de renda sobre as parcelas referentes aos juros de
mora;
- tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência; e
- realização de prova pericial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF: (i) omissão de rendimentos decorrentes de valores recebidos da justiça do trabalho; (ii)
dedução indevida de previdência oficial e (iii) dedução indevida de despesas médicas.
Destaque-se desde já que:
(a) a infração referente à dedução indevida de despesa médica, no valor tributável
de R$ 180,00, não foi contestada pelo Contribuinte; e
(b) o infração referente à dedução indevida de previdência oficial foi cancelada
pela DRJ.
Neste espeque, remanesce em discussão nesta fase processual a infração referente
à omissão de rendimentos decorrentes de valores recebidos da justiça do trabalho, em relação à
qual o Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos:
- não incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos em
decorrência de reclamatória trabalhista no caso em análise, visto tratar-se de indenização;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

- isenção do imposto de renda em relação à indenização recebida por rescisão de
contrato de trabalho;
- não incidência do imposto de renda sobre as parcelas referentes a licença-
prêmio, férias não gozadas e respectivo terço constitucional;
- não incidência de imposto de renda sobre as parcelas referentes aos juros de
mora;
- tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência; e
- realização de prova pericial.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Alegação do Recebimento de Indenização
Defende o Recorrente que a sentença proferida na reclamação trabalhista, ao
declarar nula a dispensa do Recorrente e determinar que fosse reintegrado "com os direitos e
vantagens a partir das datas de seus desligamentos (...) como se trabalhando estivessem (...)",
criou uma ficção legal.
Destaca que a sentença acima mencionada determinou a reintegração do
Recorrente ao seu emprego, trazendo em seu bojo a obrigação do SERPRO de ressarcir,
restaurar, enfim, reparar os danos suportados pelo Recorrente durante o período em que esteve
ilegalmente afastado, de forma que, em última análise, todas estas hipóteses são vertentes
indenizatórias (grifos e destaque originais). Assim, concluiu, que os valores pagos ao Recorrente
a título de "salários" serviram meramente como parâmetro de cálculo para fins de se apurar o
valor indenizatório devido a ele pelo período de afastamento ilegal do seu emprego. Em outras
palavras, o Recorrente recebeu salários enquanto seu contrato de trabalho produziu efeitos.
Durante seu ilegal afastamento do emprego, não! Neste período, o que foi pago ao Recorrente
tem caráter de indenização.
Como se vê – e em resumo – defende o Contribuinte, no item em análise, que todo
o rendimento recebido na ação judicial trabalhista tratar-se-ia de “indenização”, sendo isenta,
portanto, do imposto de renda pessoa física.
Razão não assiste ao sujeito passivo neste particular.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, tanto a indenização quanto o
aviso prévio pagos por rescisão do contrato de trabalho são isentos somente até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados
pela Justiça do Trabalho, o que, definitivamente, não é o caso dos presentes autos.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

De fato, analisando-se os documentos acostados ao autos, notoriamente a petição
inicial da reclamatória trabalhista (p. 35), a respectiva sentença judicial (p. 64) e os cálculos
trabalhistas (p.p. 89 a 92), tem-se claro e evidente que o valor recebido pelo Contribuinte,
considerado de forma global, não se trata de indenização, mas sim de direitos salarias, ainda que
dentro destes possam conter, individualmente falando, verbas de natureza indenizatória,
conforme restará analisado linhas abaixo.
Dessa forma, nega-se provimento neste particular.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre as Parcelas referentes a Licença-
Prêmio, Férias Não Gozadas e respectivo Terço Constitucional
Neste ponto, o Recorrente defende que o acórdão (deve) ser reformado ante a
inquestionável não incidência do imposto de renda sobre as parcelas dos valores devidos ao
Recorrente a título de licença-prêmio e férias não gozadas, bem como respectivo terço
constitucional.
Com a razão o Recorrente, neste particular.
No que tange às férias não gozadas e respectivo terço constitucional, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento segundo o qual não incide imposto de renda
sobre parcelas indenizatórias como as férias e respectivo terço constitucional quando não
gozadas pelo trabalhador e convertidas em pecúnia (Súmula 125 do STJ).
Ademais, segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP,
julgado no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) assentou que não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
No mesmo sentido caminhou o Enunciado 386 da Súmula do STJ, oriundo de
recurso repetitivo, ao dispor que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias
proporcionais e o respectivo adicional”.
Assim, não são tributáveis, devendo ser excluído da base de cálculo do crédito
tributário lançado os valores referentes às férias indenizadas e respectivo terço constitucional.
Com relação à licença-prêmio indenizada, a Súmula no 136 do STJ estabelece que
o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao
imposto de renda.
Dos fundamentos da súmula, consta que os valores recebidos pelo trabalhador,
público ou privado, em razão de não haver gozado licença-prêmio por necessidade de serviço
têm caráter indenizatório e, portanto, estão fora do alcance da tributação pelo IRPF.
O entendimento da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
– PGFN sobre a questão consta do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 2 de fevereiro
de 2005, e estabelece que a não incidência aplica-se somente aos casos de recebimento, em
pecúnia, de férias ou licenças-prêmio não gozadas quando da aposentadoria, rescisão de contrato
de trabalho ou exoneração, como se vê:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores a
título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral
ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no
7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
A Súmula STJ no 136 faz referência a pagamento em razão de não ter sido
possível o gozo da licença por necessidade de serviço.
Ora, parece-me óbvio que se, ao final do vínculo trabalhista, ainda há licença
pendente, deve o trabalhador ser indenizado por não ter se afastado para gozo do beneficio
quando podia, ou seja, quando ainda persistia o vínculo. E esse é o sentido do § 1o do ADI SRF
no 14, de 2005, pois limita a isenção para a situação de término do contrato de trabalho.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre as Parcelas referentes aos Juros
de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente pelo Regime de
Competência
Pugna o Contribuinte que, caso se entenda pela manutenção da notificação de
lançamento, é fundamental que seja efetuado um novo cálculo do imposto de renda devido,
levando- se em consideração que a indenização recebida pelo Recorrente se caracterizaria
como rendimentos recebidos acumuladamente.
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Realização de Prova Pericial
Ao final de sua peça recursal o Contribuinte defende que, uma vez não sendo
acatada a não incidência ou a isenção do imposto de renda sobre a integralidade da
indenização recebida pelo Recorrente, é imprescindível a realização de perícia contábil, nos
termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003032/2008-41

Sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-009.249, in verbis:
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no curso do
contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia
para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que
já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma vez
que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção
deste julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica
o deferimento do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelos
Recorrentes.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
(...) ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito
passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações
verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus
probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem
provar é o mesmo que nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte (...).
(Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Publicada
08/05/2020).
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para (i)
excluir da base de cálculo do imposto lançado, os valores referentes a (i.i) férias indenizadas e
respectivo terço constitucional, (i.ii) licença-prêmio indenizada e (i.iii) a parcela referente aos
juros moratórios; e (ii) determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 676
DF CARF MF
Original